Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707863-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSERLI GOMES ANTUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701995-29.2023.8.07.0002, deferiu a penhora de 20% sobre os vencimentos da ora agravante, nos seguintes termos (ID 225746481, na origem): Trata-se de procedimento de cumprimento forçado de obrigação imposta por sentença processado neste juízo, sob o rito da penhora. O exequente acorreu aos autos para postular a instituição de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado. É o relato do necessário. Decido. Como se vê do contracheque juntado no ID 225265298, o executado recebe vencimentos mensais líquidos em valor um pouco superior a R$ 12.000,00. Neste caso, entendo que deve ser prestigiada a orientação jurisprudencial que admite a flexibilização da regra constante do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, para a instituição de penhora sobre verbas de natureza salarial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), correspondente à chamada margem consignável. Sendo assim, defiro o pleito formulado pela parte exequente para instituir penhora de até 20% (vinte por cento) dos vencimentos a que faz jus o executado junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF. A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do executado. ISSO POSTO: 1) Intime-se a parte exequente para instruir os autos com o cálculo atualizado do débito e os dados bancários para depósito dos valores penhorados. Prazo de cinco dias. 2) Preclusa esta decisão, oficie-se ao órgão empregador para que promova o desconto mensal, nos vencimentos do executado, no percentual estipulado, até a satisfação do crédito. Intimem-se. A parte agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial e que está em situação de superendividamento. Defenda a ilegitimidade da penhora incidente sobre seu salário, ainda que para o pagamento de dívida de caráter alimentar (honorários advocatícios). Postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a penhora em sua folha de pagamento. No mérito requer o provimento do presente recurso, a fim de indeferir a penhora em sua folha de pagamento, bem como a imediata liberação dos valores eventualmente bloqueados. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. A decisão de ID 70195503 não conheceu do recurso interposto, sob o fundamento da configuração de supressão de instância. Contra a referida decisão, o agravante interpôs o agravo interno de ID 70427108, defendendo o cabimento do agravo de instrumento, com base no REsp 2023890 / MS. Postula a reconsideração, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, ou a remessa ao colegiado. Contrarrazões ao ID 71188010. É o relatório. DECIDO. Analisadas as razões do agravo interno, tenho que assiste razão ao recorrente quanto ao cabimento do agravo de instrumento. Em primeiro lugar, em se tratando de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, é cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ademais, a despeito da ausência de apresentação de impugnação na origem, verifico que o STJ, de fato, entende pela inexistência de óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determina a penhora de bens, conforme restou decidido no REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022. Diante disso, não falar em supressão de instância, razão pela qual, exercendo o juízo de retratação, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto (ID 69425722), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade para tanto. De início, DEFIRO a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação (ID 69425743). Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que determinou a penhora do percentual de 20% dos vencimentos do agravante, respeitado o limite da margem consignável. Não obstante o CPC preveja a impenhorabilidade dos salários e proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados da Corte Superior: [...] 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. [...] (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E, mais recentemente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Nesse sentido, é também o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, e diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, observa-se que o magistrado estabeleceu a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais do ora recorrente, limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do devedor. Verifica-se, ademais, que, na decisão de ID 240410671, proferida após a decisão ora examinada, o Juízo de origem respondeu ao Ofício No 80/2025 - SEAPE/SUAG/COAD/DIGEP, esclarecendo “que a penhora salarial deferida ao id. 225746481 deverá incidir sobre a remuneração mensal do servidor, feitas as devidas deduções legais (IRPF e Previdência Social), respeitando-se, contudo, o limite consignável previsto em lei”. Nessa perspectiva, a determinação de bloqueio mensal de percentual dos vencimentos líquidos, com observância da margem consignável disponível, revela-se como medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da parte executada ou de sua família. Nesse contexto, em análise sumária, desponta acertada a decisão que determina a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais, até a quitação do débito, por meio do desconto mensal em folha de pagamento da devedora. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a eficácia da decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator